Tribunal: CARF
Processo: 13005.726356/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.726356/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.165 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
COREMA INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de contestação de Termo de Exclusão do Simples Nacional, em face de
débitos inscritos em Dívida Ativa da União sem exigibilidade suspensa (e-fls.31/33).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.726356/2019-97
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.726356/2019-97

Em petição recebida em 09.10.2019 (e-fls.2/7), o interessado diz que tramita ação
declaratória com efeito suspensivo para desconstituição de multa e juros (e-fls.2/7).
Informa que o processo judicial está garantido com caução e reclama a nulidade
do débito, porque em 2004 alterou o contrato para representação comercial, atividade
incompatível com o Simples, e passou a recolher sob o lucro presumido, mas os recolhimentos
foram considerados irregulares, subsistindo, ao final da dedução dos valores pagos, multa e
juros.
Sustenta que somente após o período de nove anos é que teve ciência da decisão
de sua impugnação administrativa, contrariando a Lei vigente de que a Receita Federal é
obrigada a julgar processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, conforme
determina o artigo 24 da Lei 11.457/2007.
Pede "a procedência da presente defesa, para "julgar correto o procedimento e os
recolhimentos feitos em 2004, anulando a diferença tributária apurada pela União".
Pede, também, seja declarada a nulidade da multa, bem como, que, em face da
boa-fé, qualquer multa seja afastada.
Requer, como pedido alternativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900779015, de 12 de Setembro de 2019, mantendo o
interessado no Simples Nacional, até o trânsito em julgado do processo que tramita na 1a Vara
Federal de Cachoeira do Sul - RS, processo no 5019417-88.2018.4.04.7107.
Em 24 de setembro de 2020, o pleito do interessado foi julgado improcedente
pela DRJ/07, conforme acórdão n. 107-002.020 (e-fl. 81).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 96), no qual
reproduz parte dos fundamentos e argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.726356/2019-97

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por meio do Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 201900779015, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil 07,
por falta de adimplemento de pendências fiscais com exigibilidade não suspensa na Receita
Federal do Brasil e PGFN, fato constatado em 12/09/2019 (e-fls. 31/32).
A exclusão foi fundamentada nos seguintes dispositivos da Lei Complementar no
123/2006: inciso V do artigo 17, inciso I do artigo 29, e § 2o do art. 30.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da exclusão.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.726356/2019-97

No caso vertente, o interessado possuía à época da exclusão débitos tanto na RFB
quanto na PGFN, conforme indicam os documentos de e-fls. 33/34.
Compulsando os autos, constato que o Recorrente não traz fundamentos ou
documentos novos aos autos.
A respeito das alegações do ora Recorrente, assim pronunciou-se a instância a
quo:
(...)
13
De início cumpre observar que este processo trata apenas da
exclusão do Simples Nacional.
14
Não se pode tratar, aqui, de questões que deveriam ter sido - se
já não o foram - tratadas em processo próprio. Também não se pode reabrir, aqui,
questões que já foram tratadas em outros processos.
15
Assim, não se pode conhecer das alegações trazidas pelo
interessado, no que concerne a multa e juros sobre os débitos que deram origem às
inscrições.
16
Com relação à suspensão, tem-se que este processo de exclusão
se rege pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, de forma que a Manifestação
de Inconformidade tempestiva suspende os efeitos da exclusão.
17
Todavia, não há previsão legal para que a autoridade tributária
administrativa suspenda os efeitos da exclusão até que a ação judicial transite em
julgado, motivo por que não se pode atender o pedido do interessado.
18
O interessado alega que tramita ação judicial relativa aos débitos.
Contudo, não junta a petição inicial, nem qualquer documento concernente à ação
alegada.
19
Posto isso, tem-se que a causa da exclusão foi a existência de
débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da União, cujas exigibilidades não
estavam suspensas.
20
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver suspensa, dá
causa à exclusão obrigatória do Simples Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006):
(...)
Corroboro com os fundamentos da decisão recorrida e passo a adotá-los, desde já,
como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o
do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Com relação à questão levantada pelo Recorrente de que RFB é obrigada a julgar
processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, conforme previsão do artigo 24
da Lei no 11.457/2007, aduzo que a prescrição intercorrente é inaplicável no processo
administrativo fiscal, conforme reza a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, o dispositivo em comento, além de não ter aplicabilidade direta ao
processo administrativo fiscal, não estabelece qualquer sanção quanto ao seu descumprimento.
A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.726356/2019-97

DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Pelo exposto, reputa-se correta a exclusão do Simples Nacional publicada no
Termo de Exclusão no 201900779015, motivo por que o não provimento do recurso é medida
que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital